Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729303-17.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO RECORRIDOS: ARAÚJO, GRILLO E GUALBERTO ADVOGADOS, KHADINE ARAÚJO DO NASCIMENTO, MARCIO WELLINGTON LOPES GRILLO, WANDER GUALBERTO FONTENELE DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO (ID 33779245). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.954.380/SP e 1.954.382/SP (Tema 1.153), afetados para definir se “os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 38759247). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, verifica-se que neste processo não se discute a respeito da impenhorabilidade dos honorários advocatícios diante de sua natureza alimentar, mas sim da impenhorabilidade de valores referentes à sobrepartilha de precatório diante da qualidade do beneficiário falecido. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, bem como o juízo positivo de admissibilidade do apelo, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031